Tribunal: TJSP
Processo: 2188964-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora – A questão da impenhorabilidade do bem imóvel constitui matéria de ordem pública, suscitável a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição nos autos, como incidente de execução, desde que antes de concluída a arrematação/adjudicação do bem, sendo certo que uma vez decidida a matéria, com o advento da preclusão consumativa ou coisa julgada, inadmissível

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora – A questão da impenhorabilidade do bem imóvel constitui matéria de ordem pública, suscitável a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição nos autos, como incidente de execução, desde que antes de concluída a arrematação/adjudicação do bem, sendo certo que uma vez decidida a matéria, com o advento da preclusão consumativa ou coisa julgada, inadmissível a renovação do pedido, objetivando novo pronunciamento sobre a matéria, em razão da preclusão, sob pena de violar a coisa julgada formal – Desprovido o recurso de agravo instrumento interposto pela parte apelante contra a anterior r. decisão interlocutória, que indeferiu pedido de levantamento da penhora, com rejeição da arguição de impenhorabilidade do imóvel em tela, consumou-se a preclusão (CPC/2015, art. 183, caput, com correspondência no art. 223, caput, do CPC/1973) em relação ao tema, circunstância esta que impeditiva da reiteração do pedido, pois "é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015, com correspondência no art. 473, do CPC/1973), ainda que se trate de matéria relativa à impenhorabilidade de bens - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.